Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-38.2022.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DO OBJETO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. SOLIDARIEDADE.
1 – Nulidade da sentença. Premissa fática equivocada. As inexatidões materiais de que trata o art. 494 do CPC referem-se a erros ou equívocos que não alteram substancialmente o teor de uma decisão judicial, podendo ser corrigidos de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes, inclusive após o trânsito em julgado. A discussão sobre a prova dos fatos relevantes para o processo, que demandam trabalho interpretativo e juízo de valor não se enquadram neste dispositivo e devem ser devolvidos ao Tribunal como matéria de mérito, na forma do art. 1013 do CPC. Preliminar que se rejeita.
2 – Do mérito. Honorários advocatícios. Causalidade. Extinção do processo por perda do objeto. Acordo de não persecução penal. Na forma do art. 85, § 10. do CPC, no caso de extinção do processo por perda do objeto afasta-se a regra geral da sucumbência na fixação dos honorários advocatícios, para estabelecer o critério da causalidade. O acordo de não persecução penal implica na assunção de compromissos recíprocos para o Estado e para o investigado, inclusive o de indenizar a vítima. A assunção de responsabilidade pelos danos não desconsidera a ocorrência deste, o que implica em satisfação à vítima do procedimento criminal, autora nesta ação. Desse modo, a causa da demanda extinta por perda do objeto deve ser imputada ao que assumiu a responsabilidade pelos danos do ilícito.
3 – Honorários. Valor da causa. Na forma do art. 85, § 2o. do CPC, os honorários são fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa em caso de perda do objeto, em que não há proveito econômico obtido nem condenação. Ainda que a segunda ré não tenha participado do acordo de não persecução penal, é de se destacar que a relação de direito material era de consumo, o que atrai a responsabilidade solidária dos fornecedores perante o consumidor com repercussão na responsabilidade processual.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
(lp)